Tribunal: TJMT
Processo: 1012989-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012989-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GENTIL - CPF: 003.229.561-88 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), MYLENA OLIVEIRA GENTIL - CPF: 061.298.751-50 (APELANTE), DAIANY OLIVEIRA GENTIL - CPF: 061.299.101-69 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012989-58.2025.8.11.0003.

APELANTES:
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GENTIL, MYLENA OLIVEIRA GENTIL E DAIANY OLIVEIRA GENTIL.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
.
PRELIMINARS DE NULIDADE DE CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por herdeiras de devedor falecido contra sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 46.138, em alegada destinação residencial, com fundamento na L. no 8.009/1990.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível o exame da limitação da responsabilidade das herdeiras ao quinhão hereditário, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do CC/2002, quando a matéria não foi objeto de análise na origem; (ii) saber se há nulidade da citação por ausência de formalização do espólio como parte no processo de execução; (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral sobre a destinação do imóvel; e (iv) saber se há interesse processual no reconhecimento preventivo da impenhorabilidade do bem, diante da ausência de penhora ou ameaça concreta de constrição judicial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de limitação da responsabilidade das apelantes ao quinhão hereditário não foi suscitada no juízo de origem, configurando inovação recursal. Seu exame pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

4. Quanto à alegada nulidade de citação, embora a execução tenha sido inicialmente direcionada às herdeiras, houve posterior regularização do polo passivo, com a inclusão formal do espólio representado por elas. As requerentes foram citadas e exerceram plenamente o contraditório, não havendo demonstração de prejuízo.

5. A preliminar de cerceamento de defesa também não merece acolhida, uma vez que o juízo a quo julgou a lide antecipadamente com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, por entender tratar-se de matéria unicamente de direito, dada a inexistência de constrição sobre o imóvel.

6. No mérito, a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel revela-se prematura, diante da ausência de penhora ou risco concreto de constrição. Não configurado o interesse processual, é de rigor a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de limitação da responsabilidade das herdeiras ao valor do quinhão hereditário deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade relativa da citação promovida sem a formalização imediata do espólio. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando ausente necessidade de prova oral. 4. É incabível o reconhecimento preventivo da impenhorabilidade de bem de família sem constrição judicial efetivada ou iminente."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1012989-58.2025.8.11.0003.

APELANTES:
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GENTIL, MYLENA OLIVEIRA GENTIL E DAIANY OLIVEIRA GENTIL.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GENTIL, DAIANY OLIVEIRA GENTIL e MYLENA OLIVEIRA GENTIL
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo hígida a ação executiva ajuizada pela instituição financeira contra o espólio de Elpídio Gentil Júnior, representado pelas ora apelantes.

Na origem, as embargantes sustentaram, em síntese: a

nulidade da citação
, ao argumento de que a execução foi proposta após o falecimento do devedor originário, sem citação regular do espólio, nos termos do art. 613 do CPC e a
impenhorabilidade do imóvel
de matrícula no 46.138, sob o fundamento de tratar-se de bem de família, utilizado como moradia pelas herdeiras;

O juízo a quo, acolhendo os argumentos da instituição financeira, entendeu que
: (i) a retificação do polo passivo, para constar o espólio representado pelas herdeiras, supre eventual vício de citação; (ii) não houve constrição sobre o bem indicado, de modo que a alegação de impenhorabilidade seria prematura; e (iii) manteve a concessão da justiça gratuita, reconhecendo a comprovação de insuficiência de recursos.

Irresignadas, as apelantes renovam as alegações de nulidade da citação, de impenhorabilidade do imóvel e de limitação da responsabilidade sucessória ao valor do quinhão herdado, acrescentando, ainda, a
ocorrência de cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento da produção de prova oral, especialmente quanto à destinação residencial do imóvel apontado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela
manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Supressão de Instância.

Egrégia Câmara:

As apelantes requerem o reconhecimento de que sua responsabilidade estaria limitada ao valor do quinhão recebido, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Todavia, tal alegação
não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau
, tratando-se de questão nova suscitada apenas em sede recursal.

Sua apreciação pelo Tribunal implicaria indevida
supressão de instância
.

Assim,
não conheço do recurso neste ponto, ressalvada às partes a possibilidade de discutir a limitação do quinhão no momento próprio da execução.

Voto Preliminar – Nulidade de Citação.

Egrégia Câmara:

As apelantes alegam que a execução foi proposta após o falecimento do devedor originário, sem citação do espólio na forma do art. 613 do CPC, sendo o feito direcionado diretamente às herdeiras.

Contudo, consta dos autos que, após a propositura da execução, houve a
retificação do polo passivo
para constar formalmente o
Espólio de Elpídio Gentil Júnior
, representado por suas sucessoras MARIA DO SOCORRO, DAIANY e MYLENA.

As herdeiras foram citadas, apresentaram embargos e exerceram ampla defesa, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição clara de que eventual vício de representação nessa hipótese gera
nulidade relativa
,
dependente da demonstração de prejuízo concreto
, nos termos do seguinte precedente:

“A prática de ato processual após o falecimento da parte, sem a imediata regularização da substituição processual, gera nulidade relativa, a qual somente pode ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto.” (STJ, REsp 2.033.239/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/04/2023).

Ausente qualquer demonstração de prejuízo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da citação
.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A parte apelante alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral para comprovar a destinação residencial do imóvel.

Entretanto, o juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC,
julgou antecipadamente a lide
, por entender que a matéria era estritamente de direito, dado que
não havia qualquer penhora efetivada
sobre o bem.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, as apelantes requerem o reconhecimento preventivo da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 46.138, com fundamento na Lei no 8.009/90.

Entretanto, conforme consignado pelo juízo de origem,
não houve penhora ou ameaça concreta de constrição sobre o referido bem
.

A discussão é, portanto,
prematura
, devendo a matéria ser oportunamente arguida, caso efetivada eventual constrição.

Ressalta-se que a jurisprudência admite a arguição da impenhorabilidade
a qualquer tempo
, mas exige que haja situação processual concreta que enseje sua análise.

Dessa forma,
correta a sentença ao afastar o pedido por ausência de interesse processual naquele momento
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026